Tribunal: STF
Processo: RE 1596497
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO MÉRITO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE. TÉCNICA DE ENFERMAGEM E TÉCNICA DE LABORATÓRIO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu a segurança pleiteada por profissional da saúde em razão do reconhecimento da legalidade da acumulação de dois cargos públicos — de Técnica de Enfermagem, no Município de Teresina, e Técnica de Laboratório, na rede estadual — por se enquadrarem na exceção constitucional prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da CF/1988. O agravante alega ausência de previsão legal para o julgamento monocrático do mérito da demanda e incompatibilidade dos cargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida no mandado de segurança, à luz do Regimento Interno do Tribunal e da jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se é lícita a acumulação dos cargos públicos exercidos pela impetrante, considerando a natureza das funções desempenhadas e a compatibilidade de horários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 91, XXVI, do Regimento Interno do Tribunal confere ao Relator a competência para julgar monocraticamente mandado de segurança quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência da Corte, situação que se aplica ao caso concreto.
4. Por analogia, o artigo 34, XIX, do RISTJ também autoriza o julgamento monocrático de mandado de segurança quando a matéria estiver alinhada com jurisprudência dominante, súmulas ou entendimentos consolidados, o que reforça a validade da decisão proferida.
5. O STF, no MS 27.236-AgR/DF, reconhece a possibilidade de julgamento monocrático do mérito de mandado de segurança, desde que a matéria esteja pacificada, conforme previsão do art. 205 do RISTF.
6. A Constituição Federal, no art. 37, XVI, “c”, autoriza expressamente a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horários, o que foi demonstrado nos autos.
7. A qualificação do cargo de Técnica de Laboratório como privativo de profissional da saúde encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que reconhece sua vinculação à área da saúde em razão da natureza técnico-especializada das atribuições desempenhadas em laboratórios de análises clínicas.
8. O precedente do TJPI confirma o entendimento de que o cargo de Técnico de Laboratório integra o conjunto de profissões regulamentadas da área da saúde, sendo permitida sua acumulação com outro cargo técnico da mesma natureza, conforme o art. 37, XVI, “c”, da CF/1988.
9. Não houve impugnação efetiva quanto à compatibilidade de horários pela Administração, tampouco demonstração de prejuízo ao interesse público, o que reforça a legitimidade da acumulação reconhecida judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É válida a decisão monocrática em mandado de segurança quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência do Tribunal, conforme autorização expressa do Regimento Interno.
É lícita a acumulação de cargos públicos de Técnica de Enfermagem e Técnica de Laboratório quando demonstrada a compatibilidade de horários e a vinculação de ambos à área da saúde.
O cargo de Técnico de Laboratório, quando vinculado a atividades de análises clínicas, enquadra-se como profissão regulamentada da área da saúde para fins do art. 37, XVI, “c”, da CF/1988.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, “c”; RITJ, art. 91, XXVI; RISTJ, art. 34, XIX; RISTF, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 27.236-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.04.2010; STJ, AgInt no REsp 1.490.390/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04.02.2019; TJPI, MS Cível 0752697-13.2022.8.18.000

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LXIX, LIV, 37, caput, XVI, "c" e XVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 
Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1246685 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1081), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 23/05/2020.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente